Tribunal: TJES
Processo: 5004530-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004530-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANQUILINO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004530-42.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
FRANQUILINO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DOS MEDIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE READEQUAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido da inicial.

2. Em síntese, alega a parte Autora ser titular da instalação nº 747314 e que, após a troca da instalação elétrica pela concessionária ré em 2023, passou a receber faturas com valores excessivos. Descobriu posteriormente que estava recebendo e pagando contas de energia elétrica de seu vizinho, em razão de inversão dos medidores.

3. Em contestação, a concessionária reconheceu a inversão dos medidores 17149340 e 17149339 decorrente do cadastro BTZERO em 14/06/2023, informou que revisou as faturas de 06/2023 a 12/2024 e efetuou restituição em dobro dos valores pagos a maior.

4. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenando a ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Irresignada, a concessionária recorre, sustentando: a) preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica; b) ausência de falha na prestação de serviços; c) inexistência de danos morais; d) excessividade do quantum indenizatório.

6.
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside em determinar a responsabilidade da concessionária pela inversão dos medidores, fato que foi por ela própria confessado, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

7. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] Fixadas tais premissas,
verifica-se, pelos documentos juntados e pela própria confissão da ré, que houve inversão dos medidores 17149340 e 17149339 a partir do serviço de cadastro BTZERO em 14/06/2023, o que levou à cobrança indevida ao autor de faturas superiores ao seu efetivo consumo até dezembro/2024
.

Tal falha configura vício na prestação de serviço essencial, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e violando o dever de adequação imposto pelo art. 22 do mesmo diploma
.

Outrossim, embora a ré tenha revisado as contas e efetuado restituição em dobro em 24/01/2025 (fls. 5, ID 65552542),
a conduta anterior gerou insegurança, constrangimento e abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, que permaneceu por mais de um ano arcando com valores excessivos
.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor cotidiano e ensejam compensação por dano moral, ainda que o valor cobrado tenha sido restituído, porquanto o ilícito e o desgaste experimentado não se apagam com o simples estorno. [...]
grifei

8. A tese recursal direciona-se no sentido de tentar isentar-se da reponsabilidade pelos danos provocados, ao argumento de ausência de falha na prestação dos serviços.

9. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou ainda, força maior.

10. Nesse caminhar, a falha na prestação de serviços pela concessionária é inequívoca e foi por ela própria reconhecida. Conforme se extrai dos autos, houve efetiva inversão dos medidores de energia elétrica entre as instalações do autor e de seu vizinho, ocasionando cobrança indevida por longo período.

11. Os danos morais restaram configurados. O consumidor permaneceu por mais de um ano arcando com valores excessivos em suas contas de energia elétrica, situação que gerou insegurança, constrangimento e abalo à sua esfera extrapatrimonial, ultrapassando meros aborrecimentos do cotidiano.

12. Por fim, considerando que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se destoante da média usualmente fixadas por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, bem como desproporcional diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, impõe-se a sal redução para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

13. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença objurgada
.

14. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)